Tribunal: TJDFT
Processo: 0723433-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0723433-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO PAULINO DE SOUZA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão prolatada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ação de conhecimento no 0705752-80.2023.8.07.0018), que indeferiu a inscrição do agravante dentro da lista de candidatos declarados negros e pardos, nos seguintes termos (ID 159972106 - origem): “(...) Aduz o autor que se inscreveu no concurso Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas cargo 104- Transporte. Requer, em sede antecipatória: “b) A concessão da medida liminar, nos termos do art. 303 do CPC, INAULDITA ALTERA PARS, para a imediata suspensão de qualquer ato no sentido contrário ao que aqui fora devidamente exposto (Legalidade), garantindo ao autor continuar no certame para realização imediata do curso de formação que ocorrerá entre os 30 de setembro e 02 de junho de 2023, garantindo que o candidato permaneça no concurso público na classificação em que se encontra; 6o LUGAR;” Na hipótese, observa-se que não assiste razão ao peticionário, nesta fase embrionária do feito. O ato administrativo objurgado noticia que o autor "não apresenta características fenotípicas negroides suficientes para aprovação", ou seja, prima facie, não se encontra eivado de qualquer ilegalidade, mesmo porque adstrito o ato à prerrogativa legal da banca do concurso de avaliar os candidatos quanto a tal requisito, mesmo porque a declaração, feita pelo postulante, não se transmuda em prova inequívoca acerca de suas características físicas. Trago a lume, ainda, jurisprudência sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca da questão de direito material em voga, in verbis: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). (Destaquei). Neste momento processual, não se verifica qualquer irregularidade. Por fim, sabe-se que o edital do concurso público traz regras, OBJETIVAS, impostas a TODOS os candidatos. Ocorre que o certame, como dito, é pautado por regras técnicas, objetivas e impessoais. Nesse sentido, o atendimento do pleito, tal qual formulado, implicaria tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, em flagrante violação ao princípio da impessoalidade, que rege os atos administrativos. Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos do art. 300, do CPC, devendo a tutela de urgência ser indeferida. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Citem-se “. O agravante sustenta que é candidato regularmente inscrito no Concurso Público de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas- cargo 104 - Transporte, realizado pela Banca IADES, regido pelo Edital no 04/2022 – GEMAE/COFIT/SUREC/SEF/SEEC, de 17 de agosto de 2022, concorrendo a uma das vagas destinadas aos candidatos que se autodeclararam negros ou pardos. Aduz ter logrado êxito nas provas objetivas e discursivas, alcançando a pontuação que o classificou em 6o lugar na lista que de candidatos que se autodeclararam negros ou pardos. No entanto, a banca organizadora do certame negou o direito do autor de concorrer às vagas destinadas a pessoas negras, e o motivo não foi justificado, sendo utilizada a resposta padrão da banca a todos os indeferimentos: “Não apresenta características fenotípicas negroides suficientes para aprovação”. Relata que interpôs recurso administrativo junto à Comissão da Banca Requer, os benefícios da gratuidade de justiça, eis que se declara pessoa hipossuficiente. Em caráter liminar, seja concedida a antecipação da tutela recursal, para assegurar ao agravante o direito de retornar ao concurso dentro da lista dos candidatos declarados negros e pardos, ocupando o 6o lugar e a imediata suspensão de qualquer ato do concurso. No mérito, a reforma da decisão que negou o pleito antecipatório de tutela (ID 47832474). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. De plano, verifica-se que o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela implicaria esgotamento do objeto da ação (medida satisfativa), notadamente porque se determinaria ao agravado a recolocação do agravante garantindo-lhe continuar no certame para realização imediata do curso de formação que ocorrerá entre os 30 de setembro e 02 de junho de 2023. Além disso, não resultaria evidenciada, prima facie, a patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Judiciário na conduta administrativa, de sorte que urge o estabelecimento do efetivo contraditório à verificação dos motivos da Banca Examinadora do Certame. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, necessário o exame somente após a fase instrutória, respeitando-se o estabelecimento do contraditório, oportunidade em que se poderá concluir pela legalidade (ou não) do procedimento administrativo (negativa à apresentação de documentos de forma extemporânea, devido ao não comparecimento da candidata no prazo estipulado em específica convocação) e dos seus desdobramentos (critérios adotados, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da publicidade). INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito